Tribunal: CARF
Processo: 10320.722670/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722670/2012-63
ACÓRDÃO
2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDA DA CONCEICAO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
2
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira
teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
95.553 (fls. 211/216), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2007, por meio do Auto de Infração de fls. 3/21, no
valor total de R$ 2.233.174,84, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
31/07/2012, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Reproduzo abaixo relatório do acórdão de primeira instância:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa
física, R$ 1.022.094,76, fls. 3, atinente ao ano calendário de 2007, acrescida de
penalidade de 75% e encargos moratórios.
1.1.- Fundamentaram a exação créditos/depósitos bancários identificados em
contas correntes mantidas pela contribuinte junto a instituições financeiras, para
os quais, intimada, fls. 98/104, e reintimada, fls. 121/122, não logrou lhes
comprovar a origens.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
3
1.2.- Na apuração dos valores presumidos como receitas omitidas a auditoria
procedeu às exclusões referenciadas nos esclarecimentos de fls. 116/119,
conforme fls. 99/104.
2.- Ciente em 31/08/2012, fls. 22, a contribuinte acostou aos autos a impugnação
de fls. 157/164, protocolada em 01/10/2012, através da qual alega, em síntese:
2.1.- decadência para valores apurados até 31/07/2007, por força do artigo 150, §
4o, do CTN e jurisprudência do CARF, ementas reproduzidas às fls. 161/162.
2.2.- Os valores objetos destes autos decorreriam de sua atividade rural.
2.2.1.- Para comprovação da atividade, faz juntada de comprovantes de
pagamento da Contribuição Sindical Rural de 2007 a 2012, fls. 165/170;
declarações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e do
Sindicato Rural do município de São João Batista/MA, fls. 178/179 bem como de
recibos de venda de seus rebanhos de bubalinos e bovinos, fls. 180/200.
2.3.- Embora essas operações não tenham sido escrituradas conforme disposições
legais, a incidência do imposto sobre a atividade rural é de tratamento
diferenciado.
2.3.1.- Nessa circunstância ante a inexistência de livro Caixa, na forma do art. 60,
§ 2o, do RIR/99 e jurisprudência administrativa, ementas reproduzidas às fls. 160,
a base de cálculo do imposto corresponde a 20% da receita bruta.
2.4.- Conforme jurisprudência administrativa, créditos/depósitos bancários por si
só não constituem omissão de receitas. E, em se tratando de atividade rural
devem ser deduzidos os custos do rebanho e demais inerentes à atividade.
2.5.- Por fim aponta, a seu entendimento, equívocos identificados nas bases
imponíveis apuradas em outubro e dezembro de 2007, os quais viciariam de
modo insanável o lançamento, fls. 164.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ERROS MATERIAIS. EFEITOS, CONSEQUÊNCIA.
Eventuais erros materiais na apuração da base de cálculo do tributo, corrigíveis a
qualquer tempo, não tornam insanável o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
4
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do
ano-calendário, incluídos os rendimentos omitidos, ocorreu em 31 de dezembro
de 2011, e o crédito tributário foi lançado em 13 de dezembro de 2016, data
anterior ao prazo decadencial, que expirava em 31 de dezembro de 2016, haja
vista tratar-se de tributo cuja decadência, observados os requisitos legais, opera-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Descabida a argüição de decadência.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Somente mediante a comprovação pelo contribuinte de que os depósitos
efetivados em conta bancária são decorrentes de atividade rural, é aplicável a
tributação favorecida prevista no art. 5o, da Lei 8.023/90, sem o que deve ser
mantida a tributação dos rendimentos omitidos com base no art. 42, da Lei
9430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão da DRJ excluiu os seguintes valores, considerando que se trata de
estornos:
10/2007: R$ 159.200,00
12/2007: R$ 29.145,91
Cientificado dessa decisão em 21/02/2018, por via postal (A.R. de fl. 222), o
Contribuinte apresentou, em 22/03/2018, o Recurso Voluntário de fls. 225/232, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECADÊNCIA
Alega o contribuinte que, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, conta-se o prazo decadencial do fato gerador do tributo declarado por homologação.
Sustenta que se encontram decaídos os fatos geradores até julho de 2007.
Não tem razão o Recorrente.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
5
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física (IRPF) é complexivo. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
6
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador
(art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo
de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No tocante à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário,
consoante Súmula CARF no 38, que dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No presente caso, deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, de modo que
o prazo decadencial finaliza em 31/12/2012, porquanto se trata do ano-calendário 2007. Como a
ciência do Auto de Infração ocorreu em 31/08/2012 (fls. 22/23), não ocorreu a decadência do
crédito tributário lançado de ofício, em relação ao ano-calendário 2007, objeto do lançamento
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
7
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
8
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Aduz o Recorrente que os valores tidos como omitidos são, na realidade,
provenientes da sua atividade rural. Afirma que, embora essas operações não tenham sido
escrituradas conforme disposições legais, a incidência do imposto sobre a atividade rural é de
tratamento diferenciado. Defende que, nessa circunstância, ante a inexistência de livro Caixa, na
forma do art. 60, § 2o, do RIR/99 e jurisprudência administrativa, a base de cálculo do imposto
corresponde a 20% da receita bruta.
Não tem razão o Recorrente.
A utilização da tributação favorecida da atividade rural representaria a aceitação
generalizada como justificativa para a origem dos depósitos bancários, em afronta à sistemática
de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Cabe ressaltar que o exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras
atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção
da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam
rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não
comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência de
valores e datas, que cada depósito se vincula a citada atividade, para fins de
possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados
com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
9
42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito
passivo tenha optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da
atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de
verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes
dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força
da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a
justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis
de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não
podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação
de vinculação de cada depósito a essa atividade.
(Acórdão no 9202-011.508, de 19/09/2024, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão no 2401-012.078, de 06/11/2024, Rel. Matheus Soares Leite)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão no 2201-010.630, de 11/05/2023, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722670/2012-63
10
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 244
DF CARF MF
Original